Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da ré pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), com pena substituída por restritivas de direitos. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da causa de diminuição de pena prevista no § 5o do art. 180 do CP (receptação privilegiada), pleiteando efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da receptação privilegiada, nos termos do art. 180, § 5o, do Código Penal, capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à formulação de pretensões não submetidas ao juízo de origem.
4. A tese de aplicação da receptação privilegiada não foi arguida na instância de origem nem no recurso de apelação, configurando inovação recursal, prática vedada no processo penal por ofensa ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.
5. A decisão embargada enfrentou adequadamente os fundamentos da apelação, inexistindo omissão a ser sanada. A tentativa de conferir efeitos modificativos ao julgado por meio de embargos configura desvio de finalidade do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação no acórdão sobre tese não suscitada na instância de origem ou na apelação não configura omissão, mas inovação recursal vedada no processo penal.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à formulação de teses novas com pretensão de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput e § 5o; Código de Processo Penal, arts. 619 e 593.